Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PARTILHA. APURAÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO.
1. Tendo sido a questão meritória já decidida pelo juízo de origem, restando apenas a liquidação, deve ser realizada no mesmo juízo e dentro de sua competência funcional.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.